Tribunal: STF
Processo: HC 184787
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Helane Serpa do Nascimento em favor de Juliano Mendonça Jorge, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 573.777/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de responsabilidade de Prefeito, de corrupção ativa e de usurpação de função pública, tipificados nos arts. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, 333 e 328, parágrafo único, do Código Penal. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2 – fls. 49/101).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (evento 2 – fls. 122/215). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o HC 573.777/SP (evento 3).
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes seus requisitos autorizadores. Sustenta ausência de revisão da necessidade de manutenção da prisão no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Menciona a pandemia da Covid-19 para justificar a revisão de sua prisão. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Imperioso destacar que a prisão preventiva do paciente já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em ocasião anterior, exaurida a jurisdição desta Corte quanto ao ponto. 
    Ademais, a despeito da alteração jurisprudencial acerca da execução provisória, tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado o entendimento vigente à época, sua alteração implica em revisitar matéria transitada em julgado, razão pela qual a defesa deve suscitar perante a Suprema Corte a sua revisão. 
    Conforme expresso no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo de primeiro grau a manifestação acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias. Extrapolamento do mencionado prazo deverá ser analisado pelo Tribunal estadual antes de a matéria ser aventada perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Da mesma forma, a tese acerca do receio de contaminação pelo COVID-19 e a Recomendação n. 62/CNJ, deve ser primeiramente levada ao Juízo singular para avaliação do caso concreto. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente a presente impetração”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o writ, ressaltou que 'a prisão preventiva do paciente já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em ocasião anterior, exaurida a jurisdição desta Corte quanto ao ponto’.
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Anoto, por fim, que as matérias remanescentes trazidas nestes autos não foram objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora